Tribunal: TJPA
Processo: 0817992-82.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817992-82.2022.8.14.0040

APELANTE: KENE ROBSON SERRA

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Contrato de consórcio. Ação revisional. Juros remuneratórios. Capitalização. IOF. Seguro. Taxa de registro de contrato.

Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação revisional de contrato de consórcio. O apelante alega cobranças abusivas no contrato, especialmente em relação à capitalização de juros, IOF, seguro e taxa de registro de contrato.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se a validade das cobranças de capitalização de juros, IOF, seguro e taxa de registro de contrato em contrato de consórcio.

III.

Razões de decidir

3. Em contrato de consórcio, regido pela Lei nº 7.797/88, não há incidência de juros remuneratórios ou capitalização, mas apenas taxa de administração. As questões relativas ao IOF e seguro não foram objeto de discussão na origem, sendo inviável o conhecimento em sede recursal. A cobrança da taxa de registro de contrato é válida, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), desde que especificada, comprovada a efetiva prestação do serviço e não implique onerosidade excessiva.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº. 7.797/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KENE ROBSON SERRA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação revisional de contrato de consórcio (proc. Nº 0817992-82.2022.8.14.0040), ajuizada contra PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Nas razões recursais, o apelante alega que, ao adquirir um veículo através de consórcio administrado pela Apelada, foi surpreendido com cobranças abusivas não expostas de forma clara e transparente, as quais não estavam previstas no contrato ou foram cobradas em desacordo com o que foi pactuado. Questiona a capitalização mensal de juros, a cobrança de IOF, Seguro e Taxa de Registro de Contrato e requer a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da limitação de juros e capitalização.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial no sentido de revisar cláusulas do contrato objeto da lide, especialmente no que diz respeito à limitação dos juros remuneratórios e capitalização mensal dos juros.

Primeiramente, cumpre registrar que o contrato que o Recorrente objetiva revisar se trata de consórcio, regido pela Lei 77.975/08 e regulado por normas oriundas no Banco Central.

Como se sabe, o consórcio nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas que assumem o compromisso de pagar mensalmente determinada quantia, visando adquirir um bem no futuro, ou seja, não há incidência de juros remuneratórios ou mesmo capitalização dos juros, mas apenas taxa de administração.

Com essas considerações, não há que modificar na sentença.

2.2.

Do IOF e da venda casada de seguro.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação ao IOF e a cobrança de Seguros não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foi sustentada na inicial. E, por não ter sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

2.3.

Registro do Contrato.

No tocante a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID 22795171 - Pág. 8). Portanto, não há que se falar em abusividade.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024